Tribunal: TJBA
Processo: 0002760-07.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002760-07.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: SIBELLY BAHIA CUNHA Advogado(s):DALTON MARCEL MATOS DE SOUSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO ACOLHIDO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL. COBERTURA EXCLUÍDA PELA APÓLICE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A contra sentença que julgou procedente pedido de indenização securitária por invalidez permanente formulado em face do Banco Santander S/A. A autora sustentou ser portadora de moléstia ocupacional com incapacidade definitiva, postulando o pagamento da cobertura prevista na apólice de seguro de vida em grupo. A sentença reconheceu o direito à indenização securitária. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A possui legitimidade recursal, embora não tenha figurado formalmente no polo passivo da demanda; (ii) saber se é cabível a retificação do polo passivo para substituição do Banco Santander S/A pela Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A como parte ré; (iii) saber se há cobertura securitária, na modalidade de invalidez permanente por acidente (IPA), para o quadro clínico da autora, caracterizado como doença ocupacional. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade recursal foi rejeitada, à luz do art. 996, parágrafo único, do CPC, pois demonstrado o interesse jurídico da seguradora na reforma da sentença, tendo ela atuado ativamente no processo. 4. Quanto ao pedido de retificação do polo passivo, entendeu-se correta a substituição, considerando ser a Zurich Santander a real contratada na apólice de seguro, cabendo-lhe suportar eventual condenação. 5. No mérito, a sentença foi reformada, pois a cobertura contratual de invalidez permanente por acidente (IPA) exclui expressamente as doenças, inclusive as profissionais, conforme cláusulas claras da apólice. 6. A invalidez da autora decorre de doença ocupacional, não se enquadrando no conceito de “acidente pessoal” para fins securitários, ainda que a legislação previdenciária as equipare. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à validade das cláusulas que excluem doenças da cobertura de IPA, não se aplicando interpretação extensiva para incluir riscos não contratados. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. A seguradora possui legitimidade recursal quando demonstra interesse jurídico na reforma da sentença, ainda que não figure formalmente no polo passivo da demanda. 2. A retificação do polo passivo é cabível quando evidenciado que a seguradora é a real responsável pelo contrato de seguro. 3. Não há cobertura securitária na modalidade de invalidez permanente por acidente (IPA) para incapacidades decorrentes de doenças ocupacionais, quando expressamente excluídas pela apólice. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 996, parágrafo único; 1.026, § 2º; CC, arts. 757 e 760; CDC, art. 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2564992/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14.08.2024; TJBA, Apelação 8084667-61.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 12.01.2023; TJBA, Apelação 8001867-62.2019.8.05.0113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 13.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002760-07.2013.8.05.0080, sendo Apelante Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A e Apelada Sibelly Bahia Cunha, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia rejeitar a preliminar e conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator